Tribunal: TJDFT
Processo: 0730392-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR.EMBARGOSDE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1.Embargosde declaração opostos pelo autor em face do acórdão que não conheceu do recurso por ele interposto.
2. Em suas razões, alega que acórdão incorreu em erro ao afirmar que as alegações de descumprimento da sentença pela instituição financeira não teriam sido formuladas na fase originária. Alega que o acórdão deixou de apreciar o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento equivocado de inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios objeto destesembargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que porventura existam na decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão.
5. Da análise do recurso inominado interposto pelo embargante (ID 80802688 - Pág. 1) depreende-se que sua tese está fundamentada em fatos supervenientes, ocorridos após o proferimento da sentença. Não há sequer pedido genérico de ratificação dos termos iniciais.
6. Ora, o descumprimento da sentença é matéria afeta ao cumprimento de sentença e não se presta a embasar, pelo menos nesses autos, os danos morais.
7. Não se verifica, portanto, qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo da parte embargante, que pretende a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.